Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em apelação. Ação Monitória. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante e apelada, contra acórdão que manteve a extinção sem resolução de mérito de ação monitória, por ausência de extratos bancários que demonstrassem a evolução do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação dos créditos cobrados na ação monitória; (ii) se há omissão quanto à fixação dos honorários recursais à parte apelada que apresentou contrarrazões.
III. Razões de decidir
3. Não há vício de omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente a questão da ausência dos extratos bancários exigidos pela Súmula 247 do STJ para a admissibilidade da ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito.
4. Os documentos apresentados, considerando que o crédito é oriundo de renegociações, não constitui, por si só, prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil a embasar ação monitória, sobretudo quando ausentes os extratos detalhados que evidenciem a vinculação entre os contratos originais e os aditivos, bem como os lançamentos financeiros correspondentes à evolução da dívida.
5. A ação monitória não é adequada para discutir contratos que advieram renegociações, que exigem interpretação e análise detalhada dos lançamentos financeiros.
6. Quanto aos embargos da parte apelada, não houve omissão, pois, diante da ausência de condenação em honorários sucumbenciais na origem, não incidem os honorários recursais do art. 85, §11, do CPC.
IV.Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, 485, I, 489, §1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; TJDFT, Acórdão 1109065, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 11/07/2018.